Tribunal: TJMT
Processo: 0008333-47.2014.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008333-47.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORDEANA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 009.167.371-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por BANCO LOSANGO S.A, contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial, nº 0008333-47.2014.8.11.0040 da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, ajuizada pelo banco ORA APELANTE, em desfavor de JORDEANA OLIVEIRA DA COSTA.

Na origem, o exequente alegou ter firmado com a executada Cédula de Crédito Bancário no valor total de R$ 30.937,16 (trinta mil novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), para pagamento em 48 prestações, cada uma no valor de R$ 874,13 (oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos), com a primeira prestação vencendo em 10/11/2012 e a última em 10/10/2016.

Apontou que a executada está inadimplente desde a 18ª prestação, vencida em 10/04/2014, o que ocasionou o vencimento antecipado do acordo.

Em razão disso, menciona que a soma do débito corrigido perfaz a importância de R$ 23.592,41 (vinte três mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), razão pela qual, propôs a presente demanda buscando do pagamento do montante relatado.

A citação ocorreu 09 anos após a distribuição da ação.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição da demanda devido à desídia do exequente.

Apontou o decurso de mais de cinco anos desde o vencimento da última prestação pugnando pela extinção do feito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução, com fulcro no art. 924, V do CPC.

Inconformado com a sentença, o BANCO LOSANGO S.A., apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a ação foi registrada dentro do prazo prescricional;
(ii)
que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido;
(iii)
que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por
BANCO LOSANGO S.A
, contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial, nº 0008333-47.2014.8.11.0040 da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, ajuizada pelo banco ORA APELANTE, em desfavor de
JORDEANA OLIVEIRA DA COSTA.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo pela prescrição, frente à inexistência da citação.

Em que pesem as alegações da parte exequente/apelante, passados quase 09 anos do despacho que determinou a citação da parte executada, esta ainda não havia sido citada.

Como bem apontado na sentença, à ação foi proposta em 07/10/2014, e a citação só ocorreu em 30/05/2023.

Dessa forma, o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para haver o pagamento de dívida constante em instrumento particular, a contar do seu vencimento.

Assim, deveria o banco requerente/apelante ter efetivada a citação válida do requerido
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Friso que o art. 240, § 1º, do CPC estabelece que a prescrição somente será interrompida com a citação.

“Art. 240, § 1° CPC - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

De forma a ausência da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .

III -
Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual”.
(TJMT, RAC 0003394-46.2011.8.11.0002, RELATOR: SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2020).

Ainda:

“APELAÇÃO CiVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional.
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
.

(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5°, I, do Código Civil de 2002.

Quanto à alegação de que a citação não ocorreu por culpa do mecanismo judicial, a
nalisando detidamente os autos, verifico que todos os mandados foram prontamente expedidos nos endereços indicados pela parte apelante.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho elucidativo da sentença:

“No entanto, verifica-se nos autos que todos seus pedidos foram atendidos e todas as diligências efetuadas.

Constatou-se que o exequente levou quase dois anos para efetuar o recolhimento das custas da primeira diligência. A diligência foi deferida em 10 de novembro de 2014 (ID. 69607575 - Pág. 80), e o exequente somente realizou o depósito em 27 de julho de 2016 (ID. 69607575 - pág. 86). Ademais, mesmo após diversas tentativas infrutíferas, o exequente somente solicitou a citação por edital em 16 de março de 2023 (ID. 112613356 - Pág. 2).

Ademais, em que pesem a dificuldade para localização do devedor, friso que existem outros meios legais que poderiam ter sido utilizados pelo banco exequente/apelante.

Assim, entendo que a ausência da citação tempestiva, decorreu da inercia do banco apelante, que foi incapaz de indicar o endereço correto da apelada.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Como não houve fixação de honorários na origem deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024